Tribunal: TJPA
Processo: 0806552-97.2022.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806552-97.2022.8.14.0005

APELANTE: ABEL PEREIRA DE OLIVEIRA, ABIDIAS SILVA PEREIRA, ABRAAO DA SILVA ALHO, ADAMOR FERREIRA MEDEIROS, ADAUTO POMBO DOS SANTOS, ADEMILTON DA SILVA ALHO, ADEMIR DE FREITAS BARBOSA, ADEMIR JUNIOR GOMES DE CARVALHO, ADMILSON DA CONCEICAO PINHEIRO FURTADO, ADMILSON GOMES DA GAMA, ADRIANDE BARBOSA DA SILVA, ADRIANO CORREA PEREIRA, ADVALDO BARBOSA, AGENOR ALHO VIEIRA, AGENOR DA SILVA ALHO, AGENOR VIEIRA PAIVA, AGNUS DAVI FERREIRA BATISTA, ALBERTO MAGNO ANDRADE DOS SANTOS, ALCIONE GOMES MOURAO, ALEX BENEDITO PINTO BASTOS, ALEX DE CARVALHO BARBOSA, ALEXANDRE MONTEIRO PAIVA, ALIZETE DA SILVA ALHO, AMERICA BARBOSA DE SOUZA, AMILTON BENAION CAMARAO, AMIRALDO NUNES GONCALVES, ANA ALICE MALAQUIAS NOGUEIRA, ANA GLEICE SERRA MARTINS, ANA LUCIA DA SILVA OLIVEIRA, ANA PAULA VILENA GONCALVES, ANDERSON DE SOUZA CARDOSO, ANDREIA MARQUES CORREA, ANTENOR CARVALHO DE ANDRADE, ANTONIO BENEDITO ALVES PASTANA, ANTONIO CARLOS ARAUJO MARTINS, ANTONIO CARLOS MARTINS DA SILVA, ANTONIO CORREA POMBO, ANTONIO DO NASCIMENTO POMBO, ANTONIO JOSE PANTOJA FERNANDES, ANTONIO LIDIOMAR ROSA MARTINS, ANTONIO LUIZ MOREIRA DA SILVA, ANTONIO MARSAL DA COSTA NUNES, ANTONIO MEDEIROS BARBOSA, ANTONIO MENDES FERNANDES, ANTONIO MORAES CAMARAO, ANTONIO PIMENTEL MONTEIRO, ANTONIO REINALDO LIMA FERREIRA, ANTONIO ROBERTO SOUZA PANTOJA, ANTONIO SERRA MOURAO, APARECIDO GOMES DA SILVA, ARMANDO PANTOJA DO AMARAL, ASENETE DOS SANTOS PEREIRA, AURIANE CASTRO PERNA, AVERALDO NASCIMENTO POMBO, BENEDITA ARAGAO DA FONSECA, BENEDITA BRITO GOMES, BENEDITA DE LIMA BRITO, BENEDITA DO SOCORRO ALVES BASTOS, BENEDITA DO SOCORRO PINHEIRO FURTADO, BENEDITA FARIAS BATISTA, BENEDITA FERREIRA DE LIMA, BENEDITA MONICA DOS SANTOS POMBO, BENEDITA VANDERLEIA LIMA PACHECO, BENEDITO ALVES DOS SANTOS, BENEDITO BAIA, BENEDITO BARRETO DE BRITO, BENEDITO BRILHANTE PIMENTEL, BENEDITO CAMARAO DOS SANTOS, BENEDITO CASTRO MACIEL, BENEDITO CLAUDIO SOUZA FARIAS, BENEDITO DA SILVA PEREIRA, BENEDITO DAS GRACAS NUNES, BENEDITO DO NASCIMENTO POMBO, BENEDITO DO SOCORRO BARBOSA BENAION, BENEDITO DO SOCORRO CARVALHO DE MATOS, BENEDITO DO SOCORRO MELO DA GAMA, BENEDITO DOS REIS LOBATO, BENEDITO DOS SANTOS FERREIRA, BENEDITO FERREIRA DE LIMA, BENEDITO FERREIRA GAMA, BENEDITO FONSECA FERNANDES, BENEDITO JOELISON MORAES CALADO, BENEDITO MORAES DOS SANTOS, BENEDITO JOSE LOPES MOURAO, BENEDITO MOREIRA MALAQUIAS, BENEDITO ROQUE BARBOSA, BENEDITO SANTANA BASTOS, BENEDITO SANTOS MOREIRA, BENEDITO SERRA POMBO, BENEDITO SILVA DOS SANTOS, BENILDO DE JESUS MALAQUIAS, CAMILA DRIELE DOS SANTOS SILVA, CARLOS ALBERTO FONSECA FERNANDES, CARLOS ALEXANDRE MORAES DE LIMA, CARLOS DE OLIVEIRA BARROSO, CARLOS JOSE MORAES DOS SANTOS, CARMEM LUCIA DA SILVA POMBO, CELIA MARIA LOBATO VILA, CELIVALDO RODRIGUES FURTADO, CHARLEI JOSE FONSECA MOURAO

APELADO: NORTE ENERGIA S/A

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS DECORRENTES DA UHE BELO MONTE. PRESCRIÇÃO TRIENAL. TERMO INICIAL. TEORIA DA ACTIO NATA. DANO AMBIENTAL INDIVIDUAL (MICROBEM). INAPLICABILIDADE DA TESE DE DANO CONTÍNUO E DA IMPRESCRITIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE RENÚNCIA TÁCITA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO FUNDADO EM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, nos autos de apelação cível, negou provimento ao recurso e manteve sentença que extinguiu ação indenizatória por danos materiais e morais decorrentes da Usina Hidrelétrica de Belo Monte, com resolução de mérito, em razão do reconhecimento da prescrição. Os agravantes sustentam nulidade do julgamento monocrático, inocorrência de prescrição sob o argumento de dano contínuo ou imprescritível e renúncia tácita à prescrição pela ré em razão de pagamentos realizados a pescadores por orientação do IBAMA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é válido o julgamento monocrático do recurso com fundamento em jurisprudência dominante; (ii) estabelecer se a pretensão indenizatória por danos individuais decorrentes da UHE Belo Monte está sujeita à prescrição trienal, bem como fixar o termo inicial à luz da teoria da actio nata; (iii) determinar se houve renúncia tácita à prescrição em razão de pagamentos efetuados no âmbito administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O relator pode negar provimento a recurso contrário à jurisprudência dominante, nos termos do art. 133, XI, “d”, do RITJPA, c/c art. 932, VIII, do CPC, sendo que a posterior apreciação do agravo interno pelo colegiado sana eventual alegação de nulidade do julgamento monocrático, conforme jurisprudência do STJ.

A pretensão de reparação civil por danos individuais decorrentes de usina hidrelétrica submete-se ao prazo prescricional trienal previsto no art. 206, § 3º, V, do Código Civil.

O termo inicial da prescrição observa a teoria da actio nata, iniciando-se com a ciência inequívoca do dano e de sua extensão, a qual, no contexto da UHE Belo Monte, ocorreu em 2016, com o enchimento dos reservatórios e o início da operação, fatos amplamente divulgados e reconhecidos como públicos e notórios.

A tese de dano ambiental contínuo não se aplica às pretensões indenizatórias de natureza individual e patrimonial (microbem ambiental), que não se confundem com a tutela de macrobem ambiental imprescritível, conforme entendimento do STJ.

Pagamentos realizados no âmbito administrativo, por imposição de condicionantes do IBAMA, configuram cumprimento de obrigações do licenciamento ambiental e não caracterizam reconhecimento voluntário e inequívoco de dívida prescrita, inexistindo renúncia tácita à prescrição nos termos do art. 191 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. É trienal o prazo prescricional da pretensão indenizatória por danos individuais decorrentes da construção e operação de usina hidrelétrica, nos termos do art. 206, § 3º, V, do Código Civil. 2. O prazo prescricional inicia-se com a ciência inequívoca do dano e de sua extensão, aplicando-se a teoria da actio nata. 3. A imprescritibilidade do dano ambiental restringe-se ao macrobem ambiental, não alcançando pretensões indenizatórias individuais. 4. O cumprimento de condicionantes administrativas do licenciamento ambiental não configura renúncia tácita à prescrição. 5. É legítimo o julgamento monocrático fundado em jurisprudência dominante, sanando-se eventual vício com a apreciação do agravo interno pelo colegiado.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 191 e 206, § 3º, V; CPC, art. 932, VIII; CPC, art. 1.021, § 2º; RITJPA, art. 133, XI, “d”, e XII, “d”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 2.125.778/GO, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 11.11.2024, DJe 13.11.2024; STJ, AgInt no AREsp 987.406/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 12.09.2017, DJe 14.09.2017; STJ, AgInt no REsp 2.029.870/MA, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 26.02.2024, DJe 29.02.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0806687-12.2022.8.14.0005, Rel. Des. Constantino Augusto Guerreiro, 1ª Turma de Direito Privado, j. 11.08.2025.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter integralmente a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 7ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 16/03/2026 e encerramento às 14h do dia 23/03/2026.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Vistos os autos.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por contra decisão monocrática que, nos autos da Apelação Cível, manteve a sentença de primeiro grau que julgou extinto o processo, com resolução de mérito, em razão do reconhecimento da
prescrição
.

Em suas razões, o(s) Agravante(s) alegam, em síntese: a) A nulidade da decisão monocrática por violação ao princípio da colegialidade e incompetência do relator para julgar o feito individualmente; b) A inocorrência de prescrição, defendendo que o dano é contínuo e que o prazo só deveria iniciar em 2019 (instalação da última turbina) ou que o dano ambiental é imprescritível; c) A existência de renúncia tácita à prescrição pela Norte Energia S/A, em razão de pagamentos recentes feitos a pescadores (R$ 20.000,00) por orientação do IBAMA.

Requer, ao final, o conhecimento e o provimento do recurso.

A Agravada apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da decisão, alegando que a matéria está pacificada e que o recurso beira a inovação recursal e a má-fé.

Vieram-me conclusos para julgamento.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

V O T O

O EXMO. DES. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE (RELATOR):

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de Agravo Interno contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente a Ação Indenizatória em razão da prescrição.

NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao entender que, não havendo argumentos novos, a decisão monocrática pode ser mantida por seus próprios fundamentos, não se exigindo do julgador que reformule o texto com outras palavras:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. [...] II - A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça já assentou que
a vedação constante no art. 1.021, § 3º, do Código de Processo Civil "[...] não pode ser interpretada no sentido de se exigir que o julgador tenha de refazer o texto da decisão agravada com os mesmos fundamentos, mas outras palavras, mesmo não havendo nenhum fundamento novo trazido pela agravante na peça recursal
" [...] (STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 2.125.778/GO, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024.)

Diante disso, reputo desnecessário repetir — para evitar tautologia — os argumentos já mencionados e os julgados já colacionados na decisão monocrática ora recorrida.

Desde já, adianto não ser o caso de reconsideração da decisão recorrida, pelo que passo ao seu imediato julgamento nos termos da parte final do § 2º, do artigo 1.021 do Código de Processo Civil.

DA PRELIMINAR

Em relação ao argumento de que não caberia o julgamento monocrático do apelo, visto ausentes as hipóteses do art. 932, do CPC e inconstitucionalidade do art. 133, XI, "d", do Regimento Interno, considero que tais fundamentos não devem ser acolhidos.

Há que se ressaltar que os poderes do relator não estão restritos apenas àqueles expressamente previstos no rol do art. 932, pois, o inciso VIII do referido artigo, prevê a possibilidade do julgador
"exercer outras atribuições estabelecidas no regimento interno do tribunal".

Nesse sentido, o Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em seu art. 133, inc. XI e XII, dispõe sobre outras hipóteses de atuação do relator, diferentes daquelas previstas no art. 932, CPC/2015,
in verbis
:

Art. 133. Compete ao relator

(...)

XI - negar provimento ao recurso contrário:

d) à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores.

XII - dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária:

d) à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores.

Ou seja, é permitido ao relator
"dar ou negar provimento"
ao recurso, nos termos do art. 133, inc. XI, "d", e, inc. XII, "d", do RITJPA, estando a decisão apoiada em jurisprudência dominante desta E. Corte de Justiça ou de Cortes Superiores. Isso objetiva racionalizar a prestação jurisdicional e garantir a exata relação de correspondência jurisprudencial entre as instâncias cassação e de revisão, garantindo relativa estabilidade dos provimentos judiciais.

De ressaltar também que este entendimento está de acordo com o que foi adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, que no seu Regimento Interno, a saber, art. 34, inciso XVIII, alínea "a" e "b" autorizou o ministro a negar ou dar provimento ao recurso de acordo com jurisprudência dominante acerca do tema, destacando que esta alteração foi incluída pela Emenda Regimental n. 22, de 2016.

Por outro lado, há de se observar também que, tendo em vista a interposição do presente agravo interno, torna-se inócua tecer maiores digressões sobre a possibilidade de julgamento monocrático, pois, justamente na presente ocasião, estar-se-á apresentando a devolução da matéria recursal a este órgão colegiado, nos moldes como pretende o agravante. Ou seja, o julgamento colegiado que ora se opera é capaz de sanar qualquer irregularidade decorrente de suposta inviabilidade de julgamento monocrático anteriormente proferido, conforme entendimento jurisprudencial pacífico do STJ.

Exatamente o caso dos autos.

A decisão monocrática tem respaldo na jurisprudência dominante do STJ. Ademais, referida Corte Superior possui jurisprudência no sentido de que a confirmação da decisão monocrática em julgamento de agravo interno sana possível descabimento daquela (AgInt no AREsp 987.406/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/09/2017, DJe 14/09/2017).

Assim, rejeito a preliminar supra.

DO MÉRITO

No mérito, a decisão não merece reparos.

A pretensão de reparação civil por danos decorrentes de usinas hidrelétricas submete-se ao prazo de
03 (três) anos
, nos termos do art. 206, § 3º, V, do Código Civil.

Quanto ao termo inicial, aplica-se a teoria da
actio nata
. No contexto da UHE Belo Monte, a ciência inequívoca dos danos à atividade pesqueira ocorreu em
2016
, com o enchimento dos reservatórios e o início da operação.

Ressalto que os prejuízos e as transformações na região se tornaram "fato público e notório", inclusive com ampla repercussão nacional em maio de 2016. Assim, tendo a presente ação sido ajuizada apenas em
2022
, a pretensão está fulminada pela prescrição, visto que o prazo final para o ajuizamento seria o ano de 2019.

Confira-se precedentes deste Eg. TJE/PA:

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS AMBIENTAIS DECORRENTES DE USINA HIDRELÉTRICA. PRESCRIÇÃO TRIENAL. TERMO INICIAL DA ACTIO NATA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO RECURSO COM BASE EM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais com pedido de antecipação de tutela, na qual os autores alegam ter sido afetados pelos danos ambientais e à atividade pesqueira decorrentes da instalação da Usina Hidrelétrica de Belo Monte. O sentenciante reconheceu a prescrição da pretensão indenizatória por ter transcorrido mais de 03 anos desde o evento danoso até o ajuizamento da ação.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se houve prescrição da pretensão indenizatória, considerando o prazo trienal e o termo inicial da actio nata em ações decorrentes de danos causados por usina hidrelétrica; (ii) saber se é cabível o julgamento monocrático do recurso de apelação com base no art. 133, XI, "d", do RITJPA, quando a decisão está fundamentada em jurisprudência dominante de Cortes Superiores.

III. Razões de decidir

A pretensão indenizatória por danos causados em razão da construção de usina hidrelétrica está sujeita ao prazo prescricional trienal previsto no art. 206, § 3º, V, do Código Civil, conforme jurisprudência consolidada do STJ. O termo inicial da prescrição se dá a partir da data em que o titular do direito toma conhecimento inequívoco do fato e da extensão de suas consequências, aplicando-se o princípio da actio nata.

No caso concreto, os próprios autores afirmaram na petição inicial que desde 2011 houve "pesada alteração em todo o ambiente socioeconômico da região" e que o "programa Fantástico da Rede Globo, veiculado na data de 29/05/2016" reportou as transformações e prejuízos causados pela usina, demonstrando tratar-se de "fato público e notório". Dessa forma, restou comprovado o conhecimento inequívoco do dano e suas consequências.

A tese do dano ambiental contínuo não se aplica às demandas indenizatórias de cunho individual e patrimonial, conforme entendimento firmado pelo STJ, devendo tais pretensões submeter-se ao prazo prescricional trienal.

Legitimidade do julgamento monocrático baseado em jurisprudência dominante, O art. 133, XI, "d", do RITJPA autoriza o relator a negar provimento ao recurso contrário à jurisprudência dominante de Cortes Superiores, com fundamento no art. 932, VII, do CPC, que permite ao relator exercer outras atribuições estabelecidas no regimento interno do tribunal. Tal disposição objetiva racionalizar a prestação jurisdicional e garantir estabilidade dos provimentos judiciais.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. É trienal o prazo prescricional da pretensão indenizatória por danos causados em razão da construção de usina hidrelétrica, iniciando-se a partir da data em que o titular do direito toma conhecimento inequívoco do fato e da extensão de suas consequências. 2. A teoria do dano contínuo não se aplica às demandas indenizatórias de cunho individual e patrimonial decorrentes de danos ambientais causados por usina hidrelétrica. 3. É legítimo o julgamento monocrático do recurso de apelação pelo relator quando fundamentado em jurisprudência dominante de Cortes Superiores, nos termos do art. 133, XI, 'd', do RITJPA c/c art. 932, VII, do CPC."

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 206, § 3º, V; CPC, art. 932, VII; RITJPA, art. 133, XI, "d", e XII, "d"

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.991.961/RO, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 12/12/2022; STJ, AgInt no AREsp 1.734.250/MA, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 10/05/2021

STJ, AgInt no AREsp 987.406/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 12/09/2017; TJPA, Apelação Cível nº 0807266-57.2022.8.14.0005, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, 2ª Turma de Direito Privado, j. 15/04/2024.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0806687-12.2022.8.14.0005 – Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 11/08/2025)

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRESCRIÇÃO TRIENAL. TEORIA DA ACTIO NATA. CIÊNCIA DOS DANOS EM 2016. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação dos agravantes em ação de indenização contra Norte Energia S/A, com fundamento na prescrição trienal, fixando o termo inicial da prescrição em fevereiro de 2016, quando os agravantes tomaram ciência inequívoca dos danos decorrentes da Usina Belo Monte.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir o termo inicial da prescrição para a reparação de danos, considerando a alegação de que os danos à pesca e ao meio ambiente são contínuos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Mantém-se o entendimento da decisão monocrática, aplicando a teoria da actio nata e considerando que os agravantes tiveram conhecimento dos danos em 2016.

4. A alegação de dano contínuo não altera o marco inicial da prescrição.

5. Não há renúncia tácita à prescrição por parte da ré, já que as compensações financeiras realizadas se referem às obrigações decorrentes do licenciamento ambiental.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno desprovido.

Teses de julgamento: "1. O prazo prescricional para ações de indenização inicia-se a partir da ciência inequívoca dos danos, aplicando-se a teoria da actio nata."

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 206, § 3º, V.

Jurisprudência relevante citada: STJ - AgInt no AREsp 1734250/MA, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 10.05.2021.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0807564-49.2022.8.14.0005 – Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 20/03/2025)

No mesmo sentido, o C. STJ:

DIREITO CIVIL E AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS INDIVIDUAIS. DANO AMBIENTAL INDIVIDUAL (MICROBEM AMBIENTAL). NATUREZA EMINENTEMENTE PRIVADA. IMPRESCRITIBILIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO FATO GERADOR. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A pretensão de reparação de dano causado ao meio ambiente (macrobem ambiental), enquanto direito difuso e indisponível, está protegida pelo manto da imprescritibilidade. 2. No caso de danos ambientais individuais (microbem ambiental), o entendimento desta Corte é no sentido de que a pretensão de indenização está sujeita à prescrição, haja vista afetarem direitos individualmente considerados, isto é, de titularidade definida. Precedentes. 3. Na hipótese, a pretensão do autor é de indenização por dano individual, de natureza eminentemente privada, sem qualquer pedido de restauração do meio ambiente, razão pela qual não há que falar em imprescritibilidade. Inaplicabilidade da tese firmada pelo STF no Tema 999 .4. O termo inicial do prazo prescricional para o ajuizamento de ação de indenização por danos individuais decorrentes de dano ambiental conta-se da ciência inequívoca dos efeitos decorrentes do ato lesivo. Precedentes. 5 . Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no REsp: 2029870 MA 2022/0308908-8, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 26/02/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/02/2024)

Conforme sedimentado pelo STJ e reafirmado por este Tribunal no julgado paradigma citado, a tese do dano ambiental contínuo é inaplicável a demandas de natureza individual e patrimonial. A natureza contínua do impacto ambiental não renova o prazo para que cada indivíduo busque sua indenização particular, que deve respeitar o prazo trienal contado da ciência do evento danoso.

Por fim, não há que se falar em renúncia tácita (Art. 191, CC). Afinal, as tratativas de reparação financeira mencionadas pelos agravantes ocorreram no âmbito administrativo por imposição de condicionantes do IBAMA. Tais atos visam o cumprimento de obrigações do licenciamento ambiental e não configuram reconhecimento voluntário e inequívoco de dívida prescrita em favor de cada um dos autores individualmente.

Portanto, a decisão monocrática agravada não padece de qualquer vício, estando em total consonância com a legislação processual e a jurisprudência dos tribunais superiores.

III – DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com a jurisprudência dominante do STJ e com os precedentes específicos desta Corte,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno
, mantendo íntegra a decisão que reconheceu a prescrição da pretensão autoral.

É como voto.

Belém - PA,

de

de 2026.

Des.
JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 25/03/2026